Tribunal: TJSP
Processo: 2012166-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão agravada que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a prestar as contas pedidas, em forma mercantil, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar de acordo com o artigo 550, § 5o do CPC. As contas deverão especificar as receitas e aplicações das despesas, bem como o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão agravada que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a prestar as contas pedidas, em forma mercantil, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar de acordo com o artigo 550, § 5o do CPC. As contas deverão especificar as receitas e aplicações das despesas, bem como o respectivo saldo e, também, ser instruídas com documentos justificativos nos termos do artigo 551 do CPC. Diante da sucumbência do réu, que negou o dever de prestar contas, foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, a teor do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Inconformismo do réu. Pretensão de reforma da decisão. Recorribilidade por agravo de instrumento. Admissibilidade ante a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Primeira fase do processo na qual é verificado apenas o dever da financeira agravada de prestar ou não as contas exigidas. Autor que aponta o vínculo jurídico existente com o banco réu e especifica o período que demanda esclarecimento. Dúvida quanto à correção ou não dos lançamentos em sua conta corrente. Reconhecimento do dever da instituição financeira de prestar as contas requeridas. Honorários advocatícios devidos pois, embora a decisão agravada tenha natureza interlocutória, o certo é que possui conteúdo típico de sentença, qual seja, o reconhecimento do dever de prestar contas pelo réu agravante. Princípio da causalidade. Denegado o efeito antecipatório recursal e, desde já, julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012166-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado REGINALDO INOCENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira
fase. Decisão agravada que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o réu a prestar as contas pedidas, em forma mercantil,
no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
o autor apresentar de acordo com o artigo 550, § 5o do CPC. As
contas deverão especificar as receitas e aplicações das despesas,
bem como o respectivo saldo e, também, ser instruídas com
documentos justificativos nos termos do artigo 551 do CPC.
Diante da sucumbência do réu, que negou o dever de prestar
contas, foi condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, a
teor do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Inconformismo do réu.
Pretensão de reforma da decisão. Recorribilidade por agravo de
instrumento. Admissibilidade ante a sistemática adotada pelo atual
Código de Processo Civil. Pedido de efeito antecipatório recursal,
cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado
desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem
razão. Primeira fase do processo na qual é verificado apenas o
dever da financeira agravada de prestar ou não as contas exigidas.
Autor que aponta o vínculo jurídico existente com o banco réu e
especifica o período que demanda esclarecimento. Dúvida quanto
à correção ou não dos lançamentos em sua conta corrente.
Reconhecimento do dever da instituição financeira de prestar as
contas requeridas. Honorários advocatícios devidos pois, embora a
decisão agravada tenha natureza interlocutória, o certo é que
possui conteúdo típico de sentença, qual seja, o reconhecimento do
dever de prestar contas pelo réu agravante. Princípio da
causalidade. Denegado o efeito antecipatório recursal e, desde já,
julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida.
Recurso não provido.
VOTO N° 20632
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
do Brasil S/A em face de decisão interlocutória de mérito (fls. 350/352 do
processo, digitalizada a fls. 44/46) proferida em ação de exigir contas (1a
fase) proposta por Reginaldo Inocente, que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o réu a prestar as contas pedidas, em forma mercantil, no prazo
de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
3
de acordo com o artigo 550, § 5o do CPC. As contas deverão especificar as
receitas e aplicações das despesas, bem como o respectivo saldo e, também,
deverão ser instruídas com documentos justificativos, nos termos do artigo
551 do CPC. Diante da sucumbência do réu, que negou o dever de prestar
contas, foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, a teor do art. 85, §§ 2o e 8o
do CPC.
Inconformado,
recorre
o
banco
réu,
inicialmente,
justificando o cabimento do presente agravo de instrumento. Preliminarmente,
alega o recorrente falta de observância do artigo 489, § 1o, do CPC, pois a
decisão agravada não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no
processo.
No mérito, sustenta o agravante, em resumo, que: a) há
entendimento consolidado no STJ de que a ação de prestação de contas não
pode ser utilizada com cunho revisional, como no presente caso, pedindo a
aplicação do REsp no 1.497.831/PR; b) a cobrança de juros e acessórios
somente pode ser debatida para os valores que se vencerem a partir de maio
de 2016 (três anos anteriores à propositura da ação), que não foram
fulminados com a prescrição, conforme disposto no artigo 206, § 3o, do
Código Civil, aplicável ao caso concreto; c) não há comprovação de ato ilícito
praticado pelo banco que prestou todas as informações, bem como sempre
atuou de forma transparente, enviando à agravada todos os extratos e faturas
decorrentes da relação comercial; d) o artigo 550 do CPC condiciona a
validade da ação de exigir contas ao preenchimento dos requisitos nele
dispostos, o que, no presente caso não se verifica; e e) não é obrigado a
ter/manter nada além da documentação referente aos 05 anos anteriores à
data da propositura da demanda (maio/2019), devendo ser reconhecida a
ausência de obrigação do recorrente em manter documentos anteriores a
maio/2014, bem como sua impossibilidade de exibi-los.
Por fim, aduz o recorrente que não cabe condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
4
honorários advocatícios, pois a decisão de primeira fase da ação de prestação
de contas é interlocutória.
Pugnou pela concessão de efeito antecipatório recursal e,
ao final, seu provimento.
Fls. 110, petição do agravante concordando com o
julgamento virtual do presente recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
De início consigno que a decisão que julga procedente a
primeira fase da ação de exigir contas é recorrível por meio de agravo de
instrumento, tendo em vista a conjugação dos artigos 550, §5o e 1.015, II,
ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não há extinção do processo,
seja com ou sem resolução do mérito.
Neste sentido, manifestou-se o C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5o).
DECISÃO
QUE,
NA
PRIMEIRA
FASE,
JULGA
PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO
CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(CPC,
ART.
1.015,
II).
DÚVIDA
FUNDADA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
APLICAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
5
cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial
definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da
fungibilidade recursal.
2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida
tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de
definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o
recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na
primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551),
condenando o réu a prestar as contas exigidas.
3. Não acarretando a decisão o encerramento do
processo, o recurso cabível será o agravo de
instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015,
II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a
extinção do processo, sem ou com resolução de mérito
(arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso
cabível será a apelação.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 09/04/2019, DJe 10/06/2019 sem destaques no
original).
Prossigo.
Nega-se o efeito antecipatório e, sendo possível, julga-se
a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Em que pesem os argumentos elencados pelo agravante,
razão não lhe assiste.
Na primeira fase da ação de exigir de contas, se discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
6
apenas o alegado direito da parte autora em exigi-las e, por consequência, a
obrigação da parte ré em prestá-las. Em outras palavras, nesta primeira fase é
analisada apenas a existência de relação jurídica e a obrigação dela decorrente
de prestar contas.
Assim, se cabível a exigência das contas com base na
relação jurídica, nesta primeira fase, a obrigação da agravada se resume em
apresentá-la de forma adequada, nos termos dos artigos 550, §5o e 551,
ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Da leitura atenta da inicial do processo (fls. 01/19), extrai-
se que o pedido do autor, ora agravado, restringe-se tão somente a exigir
contas do agravante réu, em relação a movimentação havida, incluindo
débitos de títulos de capitalização, pagamento mensalidade de seguro e tarifas
de pacote de serviços efetuados na conta corrente de sua titularidade, no
período de novembro de 2009 a julho de 2018.
O
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
vem
reiteradamente reconhecendo o dever das instituições financeiras de prestar
contas quando se aponta o vínculo jurídico existente e se especifica o período
que demanda esclarecimento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA
PROVENDO
O
APELO
EXTREMO
DO
AUTOR.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Interesse de agir do
correntista perante a casa bancária, relativamente à
prestação de contas dos lançamentos efetuados em
escrita contábil. Demonstração do vínculo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
7
instituição financeira. Especificação, ademais, do
número da conta corrente e do período abrangido
pelo requerimento. 2. Aplicabilidade da súmula 259 do
STJ 'a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo
titular de conta corrente bancária. 3. Agravo regimental
desprovido, com aplicação de multa (AgRg no REsp
1185608/PR, rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em
02/08/2012, negritei).
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO
BANCÁRIO
-
CABIMENTO
-
SUSPENSÃO
-
DESNECESSIDADE... 2.- O Acórdão recorrido decidiu a
causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
quanto
à
legitimidade
e
interesse
processual
do
correntista para propor ação de prestação de contas em
relação ao banco, objetivando esclarecer os lançamentos
efetuados em sua conta corrente. 3.- O titular da conta
tem interesse processual para ajuizar ação de
prestação de contas, independentemente de prova
de prévio pedido de esclarecimento ao banco e do
fornecimento
de
extratos
de
movimentação
financeira. 4.- Agravo Regimental improvido (AgRg no
AREsp 21646/GO, rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em
26/06/2012, negritei).
Assim, no presente caso, o agravado aponta o vínculo
jurídico existente com o banco agravante e especifica o período que demanda
esclarecimento, quais sejam, conta corrente no 22.741-2, agência no 0505-3
(fls. 02), período de novembro de 2009 a julho de 2018.
Portanto, busca o autor apenas a conferência de
lançamentos efetuados em sua conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
8
A questão tratada neste recurso é aquela regulada pela
Súmula no 259 do STJ, que dispõe sobre o cabimento da ação de prestação de
contas em contratos de conta corrente bancária.
De fato, conforme o entendimento da Exma. Ministra
Isabel Gallotti no REsp no 1.201.662/PR, há, pois, consenso de que o titular
de conta-corrente bancária tem legitimidade ativa e interesse processual para
exigir contas do banco. Isso porque a abertura de conta-corrente tem por
pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito inicial
e/ou eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura
de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco
deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os
débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas,
saques etc.) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o
saldo da conta-corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem
crédito ou, ao contrário, se está em débito.
Desse modo, como visto, a matéria julgada nesta
demanda definitivamente não se adequa à hipótese contemplada no Recurso
Especial Repetitivo no REsp no 1.497.831/PR.
Por fim, embora o art. 85 caput do CPC disponha que “a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e
a r. decisão agravada tenha natureza interlocutória, o certo é que possui
conteúdo típico de sentença, qual seja, o reconhecimento do dever de prestar
contas pelo réu agravante.
Ademais, lembro que se o processo gera despesas aos
que dele necessitam para fazer valer um direito e a parte que deu causa e
perdeu a ação, no caso sub judice, o agravante, responde, pelo princípio da
causalidade, por essas despesas e pelos honorários advocatícios do patrono da
parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012166-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20632
9
Assim, a decisão deve ser mantida tal como prolatada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)